Tribunal: STF
Processo: ARE 1405464
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 31) foi interposto contra decisão (eDOC 27) que inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 19) sob a justificativa da ausência de prequestionamento da matéria constitucional e, consequentemente, fez incidir a Súmula n. 282 do Supremo.



    Nas razões recursais, a agravante refuta os fundamentos da inadmissibilidade. Aduz haver o acórdão recorrido se pronunciado sobre a questão constitucional.



    Desse modo, analiso o recurso extraordinário interposto pela Indústria Ervateira Rio Verde Ltda. e outros, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina cuja ementa, em sua parte inicial, possui o seguinte teor (eDOC 3):



    APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.



    […] 



    Sustenta, em síntese, a violação a determinados preceitos constitucionais ao argumento de que “foi tolhido o direito da Recorrente de serem analisados todos os contratos firmados com a Recorrida, uma vez que o juiz indeferiu a produção de prova pericial” e, por conseguinte, o acórdão “não pode permanecer nos termos proferidos, pois cerceou completamente os direitos de defesa da Recorrente”.



    Assevera, ademais, a violação ao art. 173, § 4º, da Carta Federal sob a alegação, em suma, de que o julgado recorrido permite a aplicação de taxa de juros bancários abusiva.



    É o relatório. Decido.



    2. Quanto à articulação no sentido de que houve, no julgamento havido na origem, o cerceamento do direito de defesa, consigno que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório – como na hipótese dos autos – foi considerada, pelo Plenário desta Corte no Tema n. 660 (ARE 748.371 RG), Relator o ministro Gilmar Mendes, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Ainda, tenho como inadmissível o capítulo do recurso excepcional que aduz a ofensa ao art. 173, § 4º, da Constituição, pois, a toda evidência, essa matéria não foi debatida pelo acórdão recorrido e, ainda, sequer houve formalização de embargos de declaração a fim de provocar eventual manifestação da Corte estadual.



    Assim, incide, na espécie, os óbices dos enunciados sumulares n. 282 e 356 desta Suprema Corte.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli; e ARE 766.646, ministro Roberto Barroso.



    Cito, ainda, a ementa do ARE 1.144.189 AgR, ministra Cármen Lúcia, abaixo transcrita:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator